Tribunal: CARF
Processo: 10580.729591/2015-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS ANGELO CARNEIRO BAPTISTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2011
NULIDADE. CIÊNCIA POR EDITAL. INOCORRÊNCIA.
Aplicação da Súmula CARF no 173. A intimação por edital é válida quando houver demonstração de que foi improfícua a intimação por qualquer um dos meios ordinários (pessoal, postal ou eletrônico).
PERÍCIA. REQUISITOS LEGAIS NÃO CUMPRIDOS. INDEFERIMENTO.
Considera-se não formulado o pedido de perícia quando não apresentados os quesitos nem indicado o profissional que seria perito da recorrente, com base no § 1o inciso IV do artigo 16 do Decreto 70.235/72.
NULIDADE. IMPUGNAÇÃO. QUESTÕES NÃO ENFRENTADAS. INOCORRÊNCIA.
Precedente do Superior Tribunal de Justiça. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada no STJ, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2011
NULIDADE. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. DESNECESSIDADE.
No julgamento do RE 601.314 pelo STF, julgado em sede de repercussão geral, foi fixado entendimento sobre a constitucionalidade do art. 6o da Lei Complementar 105, de 2001.
NULIDADE. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO SEM PROCESSO FISCAL INSTAURADO. INOCORRÊNCIA.
A Requisição de Movimentação Financeira emitida após início de procedimento fiscal atende os ditames do art. 6 da Lei Complementar 105/2001, não ocorrendo ilegalidade no repasse, pelas instituições financeiras, de informações bancárias solicitadas com suporte em seu art. 6o.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. DOMICÍLIO FISCAL DESATUALIZADO. SÓCIO-ADMINISTRADOR. CABIMENTO.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado, conforme inciso III do art. 135 do Código Tributário Nacional. A empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal sem comunicação aos órgãos competentes fere o art. 1150 e o art. 1151 do Código Civil e os art. 1o, art. 2o e art. 32 da Lei 8.934/94, legitimando a responsabilidade tributária do sócio-administrador.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011
OMISSÃO DE RECEITA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM. COMPROVAÇÃO.
Caracterizam omissão de receita os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.729591/2015-65
ACÓRDÃO
1002-003.620 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JUPAR COMERCIAL LTDA - ME
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2011
NULIDADE. CIÊNCIA POR EDITAL. INOCORRÊNCIA.
Aplicação da Súmula CARF no 173. A intimação por edital é válida quando
houver demonstração de que foi improfícua a intimação por qualquer um
dos meios ordinários (pessoal, postal ou eletrônico).
PERÍCIA. REQUISITOS LEGAIS NÃO CUMPRIDOS. INDEFERIMENTO.
Considera-se não formulado o pedido de perícia quando não apresentados
os quesitos nem indicado o profissional que seria perito da recorrente, com
base no § 1o inciso IV do artigo 16 do Decreto 70.235/72.
NULIDADE.
IMPUGNAÇÃO.
QUESTÕES
NÃO
ENFRENTADAS.
INOCORRÊNCIA.
Precedente do Superior Tribunal de Justiça. O julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida
pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada
no STJ, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de
infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2011
NULIDADE. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL.
DESNECESSIDADE.
No julgamento do RE 601.314 pelo STF, julgado em sede de repercussão
geral, foi fixado entendimento sobre a constitucionalidade do art. 6o da Lei
Complementar 105, de 2001.
Fl. 433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.620 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729591/2015-65
2
NULIDADE. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO SEM PROCESSO FISCAL
INSTAURADO. INOCORRÊNCIA.
A Requisição de Movimentação Financeira emitida após início de
procedimento fiscal atende os ditames do art. 6 da Lei Complementar
105/2001, não ocorrendo ilegalidade no repasse, pelas instituições
financeiras, de informações bancárias solicitadas com suporte em seu art.
6o.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. DOMICÍLIO FISCAL DESATUALIZADO.
SÓCIO-ADMINISTRADOR. CABIMENTO.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos os diretores,
gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado,
conforme inciso III do art. 135 do Código Tributário Nacional. A empresa
que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal sem comunicação aos
órgãos competentes fere o art. 1150 e o art. 1151 do Código Civil e os art.
1o, art. 2o e art. 32 da Lei 8.934/94, legitimando a responsabilidade
tributária do sócio-administrador.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011
OMISSÃO DE RECEITA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM. COMPROVAÇÃO.
Caracterizam omissão de receita os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em relação
aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares suscitadas, manter integralmente a responsabilidade solidária do sócio administrador
e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Fl. 434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.620 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729591/2015-65
3
Ailton Neves da Silva - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Luis Angelo Carneiro Baptista - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva
(presidente), Luis Angelo Carneiro Baptista, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Maria Angélica Echer
Ferreira Feijó, e Ricardo Pezzuto Rufino.

RELATÓRIO
Adoto relatório da DRJ/REC para sintetizar os atos processuais, por bem
representar:
Contra a contribuinte acima qualificada foram lavrados os autos de infração de fls.
02/52, através dos quais foi constituído o crédito tributário referente ao Imposto
de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ, à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido –
CSLL, à Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins, e à
Contribuição para o PIS/Pasep. O crédito tributário total importou em R$
345.682,32, conforme demonstrado no Termo de Ciência de Lançamentos e
Encerramento Total do Procedimento Fiscal, fl. 230.
De acordo com os autos de infração e com o Termo de Verificação Fiscal de fls.
225/228, o lançamento, que se refere ao ano-calendário 2011, decorreu de
omissão de receitas por presunção legal caracterizada por depósitos bancários de
origem não comprovada. Houve arbitramento do lucro com base no art. 530,
inciso III do RIR/1999 tendo em vista que, notificado, o contribuinte deixou de
apresentar os livros e documentos de sua escrituração.
Justificou-se a não qualificação da multa em função da súmula vinculante do CARF
que impede a qualificação da multa nos casos de presunção de omissão de
receitas por depósito bancário de origem não comprovada.
Foi efetuada Representação Fiscal Para Fins Penais com base no art. 1o, inciso I da
Lei no 8.137/1990.
A contribuinte e seu sócio, Sr. Stanley Vicente Aragão Bulcão, apresentaram
impugnação (fls. 241/255), alegando, em síntese:
DA REGULARIDADE DO ENDEREÇO DA PESSOA JURÍDICA
- em 2011 a empresa estava em funcionamento no endereço declarado tendo
alterado o local de sua sede no final de 2012;
Fl. 435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.620 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729591/2015-65
4
- em diligência para localização da empresa o Auditor Fiscal foi informado de que
a empresa deixou de funcionar naquele local nos meados de 2012;
- não tomou conhecimento das intimações realizadas por edital, o fisco tinha
como localizar a empresa através de seu sócio, como o fez recentemente;
- resta caracterizada a nulidade de todas as intimações efetuadas por edital.
DA INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO SÓCIO
- não há no processo nenhum indício, nem prova de que houve atos praticados
pelo sócio com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatutos, a empresa à época dos fatos funcionou regularmente no endereço
indicado e o sócio, até a presente data, reside no mesmo endereço indicado ao
fisco;
- fere direito líquido e certo
DA NULIDADE DO PROCESSO. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO SEM AUTORIZAÇÃO
JUDICIAL
- afirma nulidade absoluta do Auto de Infração e de todo processo porque
fundamentados em prova ilícita, obtida através da quebra de sigilo bancário sem
prévia autorização judicial;
- transcreve jurisprudência judicial sobre a matéria às fls.246/252;
- a ilegalidade é agravada porque a quebra do sigilo bancário ocorreu antes de
instaurado o processo administrativo o que contraria a Lei Complementar
105/2001.
DA INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR
- os valores depositados em suas contas correntes não são resultantes de
operações de compra e venda, são oriundos de empréstimos bancários e
empréstimos realizados por empresas parceiras, não caracterizando rendimentos
capazes de ensejar a tributação imposta nos autos, conforme documentos
anexos;
- assim, deve haver exclusão do montante que restar comprovado não se tratar de
receita da empresa.
MULTA DE 75%
- conforme restou demonstrado e comprovado pela documentação anexa quase a
totalidade dos valores depositados se refere a empréstimos realizados de modo
que a multa deve incidir sobre os valores considerados como receita, após
exclusão dos empréstimos.
DO PEDIDO
- requer improcedência no que se refere à responsabilidade solidária dos sócios
da empresa;
Fl. 436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.620 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729591/2015-65
5
- requer nulidade absoluta do processo administrativo em razão da quebra de
sigilo bancário sem prévia autorização judicial;
- no mérito, caso ultrapassadas as preliminares, seja julgado improcedente o
Processo Administrativo em função da inocorrência do fato gerador da obrigação
tributária;
- protesta pela produção de todos os meios de prova admitidos em direito,
especificamente, prova documental e realização de perícia contábil.
A impugnação foi julgada improcedente pela DRJ/REC em sessão do dia
27/10/2016, através do Acórdão 11-54.170 - 3a Turma da DRJ/REC (fls. 400 a 409), cuja ementa é
esta:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
NULIDADE. REQUISITOS.
Somente são nulos os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
cerceamento do direito de defesa.
Tendo o auto de infração preenchido os requisitos legais e o processo
administrativo proporcionado plenas condições à interessada de impugnar o
lançamento, descabe a alegação de nulidade.
DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO. ENDEREÇO DESATUALIZADO. INTIMAÇÃO POR EDITAL.
VALIDADE
Resultando improfícua a ciência do Termo de Início de Fiscalização e Termos de
Intimação por via postal, no endereço cadastral fornecido pela contribuinte, resta
atendida condição imposta pela legislação tributária para que a intimação por
meio de edital mostre-se válida.
PEDIDO DE PERÍCIA CONTÁBIL. REQUISITOS LEGAIS.
Considera-se não formulado o pedido de perícia que não atende aos requisitos
legais estabelecidos para sua formalização.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
QUEBRA
DE
SIGILO
BANCÁRIO.
REPASSE
DE
INFORMAÇÕES
SOBRE
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA.
A Lei Complementar no 105, de 2001, prevê, de forma expressa, que o repasse,
pelas instituições financeiras, de informações solicitadas com suporte em seu art.
6o, não configura violação ao dever de sigilo.
PROVA. EXTRATOS BANCÁRIOS. MEIO LÍCITO DE OBTENÇÃO
Fl. 437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.620 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729591/2015-65
6
É válida a prova consistente em informações bancárias requisitadas em absoluta
observância das normas de regência e ao amparo da lei, sendo desnecessária
prévia autorização judicial.
SÓCIO ADMINISTRADOR. EXCESSO DE PODERES, INFRAÇÃO DE LEI E CONTRATO
SOCIAL. CRÉDITOS RESULTANTES. RESPONSABILIDADE.
O sócio administrador é responsável pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de
lei, contrato social ou estatutos.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2011
OMISSÃO DE RECEITA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM. COMPROVAÇÃO.
Caracterizam omissão de receita os valores creditados em conta de depósito ou
de investimento mantida em instituição financeira, em relação aos quais o titular,
pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
PRESUNÇÃO LEGAL. ÔNUS DA PROVA.
A presunção legal tem o condão de inverter o ônus da prova, transferindo o para
o contribuinte, que pode refutá-la mediante oferta de provas hábeis e idôneas.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. PIS. COFINS.
Estende-se aos lançamentos decorrentes, no que couber, a decisão prolatada no
lançamento matriz, em razão da estreita relação de causa e efeito que os vincula.
A empresa foi cientificada do Acórdão em epígrafe em 02/02/2017 (fl. 430). Não
consta a ciência do responsável solidário.
Irresignados, ambos apresentaram Recurso Voluntário em conjunto no dia
16/02/2017 (fls. 417 a 429), argumentando em suma:
a) Que em 2011 a empresa estava em funcionamento no endereço declarado,
tendo alterado o local de sua sede no final de 2012. Que a fiscalização poderia ter localizado a
empresa através do endereço de seu sócio. Então, a escolha do meio (edital) para ciência dos
termos é ineficaz, aplicando penalidades e cerceando o seu direito de defesa. Suscita, então,
nulidade das intimações e, por conseguinte, do auto de infração.
b) Que a responsabilização tributária do sócio não deve prosperar, pois não há no
processo provas de atos praticados pelo mesmo em excesso de poderes ou infração à lei, contrato
social ou estatuto, conforme previsto no art. 135 do CTN.
c) Que a quebra de sigilo bancário da empresa foi ato ilegal e absolutamente nulo,
pois foi sem prévia autorização judicial. Requer, por esta razão, a nulidade absoluta do auto de
infração e de todo processo administrativo.
Fl. 438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.620 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729591/2015-65
7
d) Que a quebra do sigilo bancário se deu antes de instaurado o processo
administrativo, o que contrariaria a Lei Complementar no 105/2001. Seria, pois, nulo o auto de
infração.
e) No mérito, que a movimentação financeira da empresa não foi resultante de
operações de compra e venda, conforme acostada na impugnação. Argumenta que parte dos
valores são referentes a empréstimos bancários e empréstimos realizados com empresas
parceiras, que não seriam base de cálculo dos tributos lançados.
f) Que o julgamento a quo indeferiu perícia solicitada, provocando nulidade
processual por cerceamento de direito de defesa.
g) Que a DRJ não analisou o questionamento da multa de ofício de 75% aplicada, o
que ensejaria nulidade da decisão. Entende que a multa só deve ocorrer sobre valores que
caracterizem real rendimento da empresa, conforme o art. 44 da Lei 9.430/96, e não sobre todos
os valores depositados em suas contas correntes.
Por fim, requerem:
a) Nulidade do julgado a quo por não ter analisado a inaplicabilidade da multa de
75%, determinando retorno do processo para novo julgamento.
b) Que seja declarada improcedente a responsabilidade solidária do sócio da
empresa, STANLEY VICENTE DE ARAGÃO BULCÃO.
c) Que seja declarada a nulidade do processo pela quebra de sigilo bancário da
recorrente antes de instauração do processo administrativo e sem prévia autorização judicial, bem
como em função do cerceamento de direito de defesa e contraditório, por ter sido indeferida a
produção de prova pericial e não terem sido considerados os documentos comprovatórios
apresentados pela empresa.
d) Que, no mérito, seja julgado improcedente o ato de infração em razão da
inocorrência do fato gerador.
e) Realização de perícia contábil, objetivando a comprovação de que os valores
constantes nos extratos bancários são oriundos de empréstimos bancários e de terceiros.
Este é o relatório.

VOTO
Conselheiro Luis Angelo Carneiro Baptista, Relator.

Admissibilidade
Fl. 439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.620 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729591/2015-65
8
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma dos art. 43 e 65 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado
pela Portaria MF no 1.634/2023.
A empresa foi cientificada do Acórdão 11-54.170 - 3a Turma da DRJ/REC em
02/02/2017 (fl. 430), sendo o recurso voluntário apresentado em 16/02/2017 (fl. 415). Não consta
no processo a ciência do responsável solidário.
Ambos apresentaram conjuntamente o recurso, sendo considerado tempestivo e
atendendo os demais requisitos de admissibilidade. Desta sorte, dele conheço.

Preliminares

NULIDADE POR CIÊNCIA POR EDITAL
Os recorrentes iniciam seu recurso argumentando nulidade por cerceamento de
direito de defesa por se ter usado editais para ciência de termos e dos autos de infração. Aduzem
que a empresa estava no endereço cadastral no ano-calendário fiscalizado (2011) e que o Fisco
poderia localizar a empresa através do seu sócio.
Pois bem, a questão pertinente à intimação do sujeito passivo está disciplinada no
artigo 23 do Decreto 70.235/72, que assim dispõe:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu
mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem
o intimar;
II- por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
III- por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante:
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo
ou quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o
cadastro fiscal, a intimação poderá ser feita por edital publicado:
I - no endereço da administração tributária na internet;
II – em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação;
ou
III- uma única vez, em órgão da imprensa oficial local.
Fl. 440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.620 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729591/2015-65
9
§ 2° Considera-se feita a intimação:
I - na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a intimação, se
pessoal;
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se
omitida, quinze dias após a data da expedição da intimação
III - se por meio eletrônico
a) 15 (quinze) dias contados da data registrada no comprovante de entrega no
domicílio tributário do sujeito passivo;
b) na data em que o sujeito passivo efetuar consulta no endereço eletrônico a ele
atribuído pela administração tributária, se ocorrida antes do prazo previsto na
alínea a; ou (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
c) na data registrada no meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito
passivo (Incluída pela Lei no 12.844, de 2013)
IV - 15 (quinze) dias após a publicação do edital, se este for o meio utilizado
§ 3o Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não
estão sujeitos a ordem de preferência.
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração
tributária; e
II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde que
autorizado pelo sujeito passivo.
§ 5o O endereço eletrônico de que trata este artigo somente será implementado
com expresso consentimento do sujeito passivo, e a administração tributária
informar-lhe-á as normas e condições de sua utilização e manutenção. (grifamos)
Ou seja, o domicílio tributário do contribuinte é aquele informado pelo mesmo à
administração tributária e presente em seu cadastro. A empresa reconhece que, no momento da
fiscalização, o seu endereço cadastral estava desatualizado, não se encontrando no local que
constava em seu cadastro. Por isso houve o retorno do Aviso de Recebimento (AR) informando
“desconhecido” (fl. 103).
Com esta realidade, a Autoridade Fiscal teve o cuidado de diligenciar o endereço do
contribuinte (fl. 57), sendo constatado que no endereço cadastral da interessada, esta era
desconhecida, sendo o imóvel alugado há mais de 2 anos para outra empresa que não a
fiscalizada.
Percebe-se que a Autoridade Fiscal foi diligente, buscando cientificar o contribuinte
dos termos do processo em por meio pessoal (art. 23, inciso I acima exposto) e por meio postal
(art. 23, inciso II do mesmo Decreto).
Fl. 441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.620 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729591/2015-65
10
Esse é o entendimento constante da Súmula CARF no 173 aprovada em 06/08/2021
com vigência a partir de 16/08/2021:
Súmula CARF no 173
A intimação por edital realizada a partir da vigência da Lei no 11.196, de 2005, é
válida quando houver demonstração de que foi improfícua a intimação por
qualquer um dos meios ordinários (pessoal, postal ou eletrônico) ou quando,
após a vigência da Medida Provisória no 449, de 2008, convertida na Lei no
11.941, de 2009, o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o
cadastro fiscal. (grifamos)
Logo, a utilização do edital para fins de ciência dos termos e auto de infração
presentes neste processo está respaldada pelo Decreto 70.235/72.

NULIDADE POR QUEBRA DE SIGILO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL
Os recorrentes também aduzem a nulidade do processo pela quebra do sigilo
bancário sem autorização judicial.
Não vislumbro razão aos apelantes.
A Lei Complementar 105/01 regulamenta a forma como pode ocorrer a utilização
das informações bancárias pelo Fisco. A sua inconstitucionalidade foi amplamente debatida no
âmbito do judiciário, tendo o plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE
601.314/SP, submetido à sistemática da repercussão geral prevista no art. 543-B do CPC/73,
concluído pela constitucionalidade do artigo 6o da Lei Complementar no 105/00. A mencionada
decisão recebeu a seguinte ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO.
DIREITO AO SIGILO BANCÁRIO. DEVER DE PAGAR IMPOSTOS. REQUISIÇÃO DE
INFORMAÇÃO DA RECEITA FEDERAL ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ART. 6o DA
LEI COMPLEMENTAR 105/01. MECANISMOS FISCALIZATÓRIOS. APURAÇÃO DE
CRÉDITOS RELATIVOS A TRIBUTOS DISTINTOS DA CPMF. PRINCÍPIO DA
IRRETROATIVIDADE DA NORMA TRIBUTÁRIA. LEI 10.174/01.
1. O litígio constitucional posto se traduz em um confronto entre o direito ao
sigilo bancário e o dever de pagar tributos, ambos referidos a um mesmo cidadão
e de caráter constituinte no que se refere à comunidade política, à luz da
finalidade precípua da tributação de realizar a igualdade em seu duplo
compromisso, a autonomia individual e o autogoverno coletivo.
2. Do ponto de vista da autonomia individual, o sigilo bancário é uma das
expressões do direito de personalidade que se traduz em ter suas atividades e
informações bancárias livres de ingerências ou ofensas, qualificadas como
arbitrárias ou ilegais, de quem quer que seja, inclusive do Estado ou da própria
instituição financeira.
Fl. 442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.620 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729591/2015-65
11
3. Entende-se que a igualdade é satisfeita no plano do autogoverno coletivo por
meio do pagamento de tributos, na medida da capacidade contributiva do
contribuinte, por sua vez vinculado a um Estado soberano comprometido com a
satisfação das necessidades coletivas de seu Povo.
4. Verifica-se que o Poder Legislativo não desbordou dos parâmetros
constitucionais, ao exercer sua relativa liberdade de conformação da ordem
jurídica, na medida em que estabeleceu requisitos objetivos para a requisição de
informação pela Administração Tributária às instituições financeiras, assim como
manteve o sigilo dos dados a respeito das transações financeiras do contribuinte,
observando-se um translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal.
5. A alteração na ordem jurídica promovida pela Lei 10.174/01 não atrai a
aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias, uma vez que aquela
se encerra na atribuição de competência administrativa à Secretaria da Receita
Federal, o que evidencia o caráter instrumental da norma em questão. Aplica-se,
portanto, o artigo 144, §1o, do Código Tributário Nacional.
6. Fixação de tese em relação ao item “a” do Tema 225 da sistemática da
repercussão geral: “O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito
ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do
princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos
e o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal”.
7. Fixação de tese em relação ao item “b” do Tema 225 da sistemática da
repercussão geral: “A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da
irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da
norma, nos termos do artigo 144, §1o, do CTN”.
8. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (grifamos)
Então é pacífico que a administração tributária pode utilizar os dados bancários dos
contribuintes para fins fiscais, na forma prevista pela Lei Complementar 105/01.

NULIDADE POR QUEBRA DE SIGILO SEM PROCESSO ADMINISTRATIVO INSTAURADO
Os recorrentes também argumentam que a Autoridade Tributária realizou a quebra
de seu sigilo bancário sem instauração de processo administrativo, conforme previsto na mesma
Lei Complementar 105/01.
Observemos, então, o art. 6 da referida Lei Complementar:
Art. 6oAs autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros
e registros de instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de
depósitos e aplicações financeiras, quando houver processo administrativo
instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados
indispensáveis pela autoridade administrativa competente. (grifamos)
Fl. 443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.620 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729591/2015-65
12
Ou seja, a utilização dos dados bancários para fins fiscais só é possível com
procedimento administrativo previamente instaurado ou procedimento fiscal em curso.
Pois bem, o procedimento fiscal de fiscalização é instaurando com o Termo de
Distribuição do Procedimento Fiscal de Fiscalização (TDPF-F) e iniciado com a ciência do
contribuinte do Termo de Início da Ação Fiscal (TIAF). No caso em curso, o TDPF-F foi o de número
0510700.2015.000329, com a ciência do TIAF (fl. 102) no dia 25/04/2015 (fl. 104). Neste termo a
Autoridade Fiscal intimou a contribuinte a apresentar, entre outros, os extratos bancários do ano
2011. Com o silêncio da fiscalizada, no dia 10/06/2015, foi emitida os Requerimentos de
Movimentação Financeira aos bancos envolvidos.
Ou seja, na data da requisição da movimentação financeira já havia procedimento
fiscal em curso, conforme prevê a norma acima explicitada.
Logo, não cabe razão aos recorrentes nesse argumento trazido.

NULIDADE DE JULGADO ANTERIOR POR DENEGAÇÃO DE PERÍCIA
Os recorrentes trazem também a suscitação de nulidade do julgamento anterior por
ter denegado perícia peticionada na impugnação. Trago, então, as razões da decisão, que também
adoto:
A contribuinte não expôs os motivos que justificassem o seu pedido de perícia,
bem como não formulou os quesitos referentes aos exames desejados, nem
indicou o nome, endereço e qualificação profissional de seu perito,
descumprindo, dessa forma, o estatuído pelo item IV do artigo 16 do Decreto no
70.235/1972, com as alterações da Lei no 8.748/1993.
Por outro lado, o parágrafo primeiro do mencionado dispositivo legal determina
que será considerado como não formulado o pedido de perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos em seu item IV quais sejam: os motivos que
justifiquem a perícia solicitada, a formulação de quesitos referentes aos exames
desejados, assim como o nome, o endereço e a qualificação profissional de seu
perito.
Afastada, então, a possível nulidade da perícia negada pela instância a quo.

NULIDADE DE JULGADO ANTERIOR POR NÃO APRECIAÇÃO DE ARGUMENTAÇÃO
PRESENTE EM IMPUGNAÇÃO
Em âmbito ainda preliminar, os recorrentes argumentam que o julgado anterior
seria nulo pois não analisou o questionamento da multa de ofício de 75% aplicada.
Realmente no corpo da impugnação existe o questionamento quanto a
aplicabilidade da multa de ofício de 75%. O argumento é que a multa só deve incidir sobre o valor
Fl. 444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.620 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729591/2015-65
13
do tributo e que o ocorrido foi que a multa foi aplicada sobre os valores que foram depositados
em contas correntes.
O auto de infração (que é com base na movimentação financeira do contribuinte)
aplicou a multa de ofício de 75% exatamente sobre o valor do tributo lançado, como preconiza no
art. 44 da Lei 9.430/96:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
Parece que os recorrentes não entenderam que, por presunção legal, as entradas
não justificadas nas contas-correntes da empresa foram consideradas receitas omitidas, sendo
base de cálculo dos tributos lançados. Logo, a multa de 75% foi aplicada sobre os tributos lançados
a partir das receitas omitidas, que coincide com a movimentação financeira no caso em tela.
Além do mais, é cediço que os julgadores não são obrigados a rebater todos os
argumentos apresentados pelas partes quando já encontraram motivos suficientes para decidir,
conforme entendimento assente nos tribunais superiores:
STJ - Informativo de Jurisprudência
Informativo n. 0585
Período: 11 a 30 de junho de 2016
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DE EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
Mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra
decisão que não se pronuncie tão somente sobre argumento incapaz de infirmar a
conclusão adotada. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do
CPC/2015, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar
contradição existente no julgado. O julgador não está obrigado a responder a
todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo inciso IV do § 1o do
art. 489 do CPC/2015 ["§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão
judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: (...) IV - não enfrentar
todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a
conclusão adotada pelo julgador"] veio confirmar a jurisprudência já sedimentada
pelo STJ, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de
infirmar a conclusão adotada na decisão.
EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do
TRF da 3a Região), julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016. Primeira Seção.
Veja-se, a propósito, a ementa da mencionada decisão:
Fl. 445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.620 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729591/2015-65
14
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA
ORIGINÁRIO.
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se
a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro
material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador
apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida.
3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente
mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em
jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência
entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações
intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja
constituído de pessoas distintas.
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em
virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se
divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de
Processo Civil, a inquinar tal decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados.
Constato, pois, que não assiste razão aos recorrentes.

PEDIDO DE PERÍCIA CONTÁBIL
Nos pedidos, os recorrentes suscitam realização de “perícia contábil, objetivando a
comprovação de que os valores constantes nos extratos bancários são oriundos de empréstimos
bancários e de terceiros, não estando vinculados a rendimento da empresa”.
A questão pertinente a pedido de perícias está previsto no inciso IV do artigo 16 do
Decreto 70.235/72, que assim dispõe:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito.
(...)
Fl. 446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.620 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729591/2015-65
15
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar
de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.
No pedido, não apresentam formulação de quesitos nem indicam o profissional que
seria o seu perito. Os requisitos de admissibilidade do pedido de perícia, previstos nesse inciso,
não são meras formalidades processuais, mas elementos essenciais à análise da prescindibilidade
da produção da prova pericial. Logo, com base no § 1o inciso IV do artigo 16 do Decreto
70.235/72, considera-se não formulado o pedido de perícia da contribuinte.
Esse tema também já é sumulado por este Conselho:
Súmula CARF no 163:
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).

Mérito

DEPÓSITOS BANCÁRIOS QUE NÃO SERIAM BASE DE CÁLCULO
No mérito, os recorrentes alegam que os créditos em suas contas bancárias não
foram resultantes de operações de compra e venda, conforme teria sido provado com os anexos à
impugnação. Argumentam que parte dos valores são referentes a empréstimos bancários e
empréstimos realizados com empresas parceiras, que não seriam base de cálculo dos tributos
lançados.
Neste ponto se faz necessário entender como se dá o lançamento tributário por
presunção de omissão de receita de depósitos bancários de origem não comprovadas. Esta
presunção está prevista no artigo 42 da Lei no 9.430/96:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações.
§ 1o Os valores das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado
auferido ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
Fl. 447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.620 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729591/2015-65
16
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa física, em prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
Ou seja, o lançamento tributário por presunção de omissão de receita por depósitos
bancários de origem não comprovadas é por presunção legal, onde o ônus da prova é invertido.
Logo, cabe à fiscalizada justificar, individualizadamente, os créditos em sua conta que não sejam
receitas ou que já foram tributados. Isso mediante documentação hábil e idônea.
Durante o procedimento fiscal, regularmente intimada (fls 61 a 101), a contribuinte
ficou silente.
Em sede de impugnação, a empresa argumentou que parte dos créditos eram
oriundos de empréstimos bancários e entre empresas parceiras. Para provar seu argumento,
anexou extratos bancários (fls 263 a 379) com alguns poucos lançamentos grifados com marca
texto.
A turma julgadora a quo assim se expressou sobre o tema:
No entanto, o impugnante não procurou demonstrar que a fiscalização teria
procedido de forma a tributar rendimentos já tributados ou ingressos sequer
passíveis de tributação. Poderia tê-lo feito na oportunidade de apresentação da
impugnação, mediante a elaboração de planilha estabelecendo a correspondência
entre datas e valores dos depósitos bancários e origem dos mesmos. Apenas fez
referência aos históricos dos extratos bancários alegando que os créditos em suas
contas bancárias se referem a empréstimos efetuados ora com os próprios bancos
ora com empresas parceiras.
A origem dos recursos depositados não pode ser comprovada pelo histórico que
consta nos extratos bancários. O artigo 42 da Lei no 9.430/96 dispõe um
procedimento a ser seguido durante a ação fiscal: a autuada deve ser intimada
para comprovar a natureza e origem dos valores creditados, que deverão estar
individualizados de modo que o contribuinte terá a oportunidade de, caso a caso,
identificar a transação efetuada.
Do exposto, não se tem por afastada a presunção de omissão de rendimentos
incidente sobre os depósitos bancários mencionados.
Assiste razão à DRJ. A legislação que trata o tema exige que o contribuinte,
regularmente intimado, apresente documentação hábil e idônea a provar quais valores
Fl. 448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.620 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729591/2015-65
17
transitados por sua conta não são receitas ou já teriam sido ofertados à tributação. Um mero
destaque em extrato não tem esse condão. O Acordão da DRJ sugere, inclusive, a apresentação de
planilhas que façam a correlação entre os lançamentos, com datas e valores, com argumentos que
entendam cabíveis. Contudo, quando da apresentação do Recurso Voluntário, os recorrentes
resolveram só reafirmar seus argumentos. Não trouxeram nenhum documento a mais, nem uma
planilha, nem mesmo um contrato que demonstre os supostos empréstimos.
Desta sorte, não há como se sustentar a argumentação dos recorrentes quanto a
este ponto.

RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA
O lançamento elegeu como responsável tributário o sócio administrador STANLEY
VICENTE DE ARAGAO BULCAO (CPF 295.728.945-87). Segundo Termo de Verificação Fiscal, a
responsabilidade solidária seria cabível, se referindo à empresa autuada, “face a sua inaptidão
reconhecida em função de seu endereço ser desconhecido”.
O responsável tributário, então, se insurgiu (em sede de impugnação e no Recurso
Voluntário) contra esta responsabilidade tributária, pois, na sua visão, não há no processo provas
de atos praticados pelo sócio em excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatuto,
conforme previsto no art. 135 do CTN.
Como já relatado, a Autoridade Fiscal diligenciou o domicílio tributário eleito pelo
contribuinte (constante em seu cadastro CNPJ) à época do procedimento fiscal (fl. 57), sendo
constatado que no endereço cadastral do contribuinte ele era desconhecido, sendo o imóvel
alugado há mais de 2 anos para outra empresa que não a fiscalizada.
Nessa seara, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou o seguinte entendimento:
Súmula 435
Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu
domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o
redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.
Como se trata de presunção relativa, cabe ao sócio gerente o ônus de provar que
não houve dissolução irregular da sociedade empresária com a finalidade de afastar a sua
corresponsabilidade.
Nesse sentido, o sócio-gerente que deixa de manter atualizados os registros
empresariais e comerciais, em especial quanto à localização da empresa e à sua dissolução, fere o
art. 1150 e o art. 1151 do Código Civil e o art. 1o, art. 2o e art. 32 da Lei 8.934/94:
Código Civil:
Art. 1.150. O empresário e a sociedade empresária vinculam-se ao Registro
Público de Empresas Mercantis a cargo das Juntas Comerciais, e a sociedade
Fl. 449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.620 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729591/2015-65
18
simples ao Registro Civil das Pessoas Jurídicas, o qual deverá obedecer às normas
fixadas para aquele registro, se a sociedade simples adotar um dos tipos de
sociedade empresária.
Art. 1.151. O registro dos atos sujeitos à formalidade exigida no artigo
antecedente será requerido pela pessoa obrigada em lei, e, no caso de omissão ou
demora, pelo sócio ou qualquer interessado.
§ 1oOs documentos necessários ao registro deverão ser apresentados no prazo de
trinta dias, contado da lavratura dos atos respectivos.
§ 2oRequerido além do prazo previsto neste artigo, o registro somente produzirá
efeito a partir da data de sua concessão.
Lei 8.934/94 (vigem à época):
Art. 1o O Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins, subordinado
às normas gerais prescritas nesta lei, será exercido em todo o território nacional,
de forma sistêmica, por órgãos federais e estaduais, com as seguintes finalidades:
I - dar garantia, publicidade, autenticidade, segurança e eficácia aos atos jurídicos
das empresas mercantis, submetidos a registro na forma desta lei;
II - cadastrar as empresas nacionais e estrangeiras em funcionamento no País e
manter atualizadas as informações pertinentes;
III - proceder à matrícula dos agentes auxiliares do comércio, bem como ao seu
cancelamento.
Art. 2o Os atos das firmas mercantis individuais e das sociedades mercantis serão
arquivados no Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins,
independentemente de seu objeto, salvo as exceções previstas em lei.
Parágrafo único. Fica instituído o Número de Identificação do Registro de
Empresas (NIRE), o qual será atribuído a todo ato constitutivo de empresa,
devendo ser compatibilizado com os números adotados pelos demais cadastros
federais, na forma de regulamentação do Poder Executivo.
Art. 32. O registro compreende:
I - a matrícula e seu cancelamento: dos leiloeiros, tradutores públicos e
intérpretes comerciais, trapicheiros e administradores de armazéns-gerais;
II - O arquivamento:
a) dos documentos relativos à constituição, alteração, dissolução e extinção de
firmas mercantis individuais, sociedades mercantis e cooperativas;
b) dos atos relativos a consórcio e grupo de sociedade de que trata a Lei no 6.404,
de 15 de dezembro de 1976;
c) dos atos concernentes a empresas mercantis estrangeiras autorizadas a
funcionar no Brasil;
Fl. 450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.620 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729591/2015-65
19
d) das declarações de microempresa;
e) de atos ou documentos que, por determinação legal, sejam atribuídos ao
Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins ou daqueles que
possam interessar ao empresário e às empresas mercantis;
III - a autenticação dos instrumentos de escrituração das empresas mercantis
registradas e dos agentes auxiliares do comércio, na forma de lei própria.
A não localização da pessoa jurídica gera legítima presunção relativa de dissolução
irregular da sociedade empresária. Logo, o gestor é responsável solidário tributariamente, nos
termos do inciso III do art. 135 do Código Tributário Nacional.
Afasto, desta forma, a argumentação do responsável quanto a não aplicabilidade da
responsabilidade tributária para ele.

Dispositivo
Por todo o exposto, rejeito as preliminares suscitadas, mantendo integralmente a
responsabilidade do sócio administrador e, no mérito, nego provimento ao recurso.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Luis Angelo Carneiro Baptista

Fl. 451
DF CARF MF
Original